Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-32.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de consignação em pagamento. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de limitação e de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. Multa moratória. Ausência de pactuação e cobrança superior a 2%.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de consignação em pagamento. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de limitação e de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. Multa moratória. Ausência de pactuação e cobrança superior a 2%. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.